Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600227-72.2020.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador: Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600227-72.2020.6.16.0102

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/10/2020
Processo referência: 0600227-72.2020.6.16.0102
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600227-
72.2020.6.16.0102 (DRAP n.º 0600161-92.2020.6.16.0102), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura apresentado por Alécio Miranda Pereira para o cargo de vereador, declarando-o inapto
para concorrer às Eleições 2020 no município de Mandaguaçu pelo órgão partidário Democratas -
DEM, nos termos do artigo 28 da Resolução TSE nº 23.609/2019. (Indeferimento do Registro de
Candidatura de Alécio Miranda Pereira para o cargo de vereador do município de Mandaguaçu/PR,
pelo partido Democratas - DEM, sob o fundamento de que não restou comprovado a filiação da
requerente ao órgão partidário Democratas- DEM de Mandaguaçu, faltando uma das condições de
elegibilidade; Recurso com pedido de efeito suspensivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALECIO MIRANDA PEREIRA (RECORRENTE)
BEATRIZ AQUARONI FAVARIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19000
316
13/11/2020 11:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.034

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600227-72.2020.6.16.0102 –
Mandaguaçu – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL
EMBARGANTE: ALECIO MIRANDA PEREIRA
ADVOGADO: BEATRIZ AQUARONI FAVARIN - OAB/PR0090247
EMBARGADO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO
DA
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os embargos de declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro existente no julgado,
inexistentes no caso concreto.
2. Configuração de erro material.
Correção.
3. Embargos conhecidos e acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
Num. 19000316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311122472700000018393892
Número do documento: 20111311122472700000018393892

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALECIO MIRANDA PEREIRA
em face do acórdão n° 56.699 (id. 15319316), proferido por esta Corte Eleitoral, que, por
unanimidade de votos, deu-lhe provimento ao Recurso Eleitoral interposto, a fim de reformar a
sentença e deferir o registro da candidatura do recorrente ao cargo de vereador do Município
de Mandaguaçu. O julgado recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA TSE Nº. 20. PROVA DA
FILIAÇÃO. DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. DUPLA FILIAÇÃO. RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO MAIS
ANTIGA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Constatando o eleitor na lista oficial de filiados em mais de um partido, poderá
no registro de candidatura, comprovar a tempestiva filiação por outros meios,
desde que de natureza documental e de produção não unilateral, dotada de fé
pública, na forma da súmula 20, do TSE.
2. Havendo negação do filiado quanto à filiação mais recente e não sendo ela
comprovada pela agremiação que inseriu seu nome na lista ordinária, válida para
fins de registro de candidatura a filiação mais antiga, corroborada pela prova da
manifestação volitiva do cidadão filiado.
3. Recurso conhecido e provido para deferir o registro.

O embargante alega que (id. 17220816) a certidão de julgamento contém erro
material, visto que na referida certidão consta “À unanimidade de votos, a Corte conheceu o
”.
recurso, e, no mérito,
[...]
negou-lhe provimento
Todavia, o embargante sustenta que “em momento algum fora negado provimento
ao recurso pela Corte, tão pouco consta esta informação no Extrato da Ata, no Voto do Relator,
no Relatório e na Ementa anexa aos autos. Pelo contrário, em todos eles, o recurso fora
.”. Assim, requer o provimento dos embargos para sanar o
devidamente reconhecido e provido
erro material apresentado, a fim de reformar a Certidão de Julgamento, devendo constar o
conhecimento e provimento do Recurso pela Corte.
É o relatório.

VOTO
Num. 19000316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311122472700000018393892
Número do documento: 20111311122472700000018393892

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”. Por sua vez, o CPC, em seu
art. 1.022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Os embargos merecem acolhimento.
Afirma o embargante que, em que pese o Recurso Eleitoral tenha sido conhecido
e provido, reformando a sentença e deferindo o registro seu de candidatura, na Certidão de
Julgamento constou que foi
ao recurso.
negado provimento
Analisando a Certidão de Julgamento observa-se que realmente houve erro
material na indicação da conclusão do voto, devendo ser corrigida para fazer constar que o
recurso foi conhecido e no mérito, provido.

CONCLUSÃO
Assim, conheço do recurso e, no mérito, voto por acolher os presentes embargos
de declaração para corrigir erro material e para corrigir a Certidão de Julgamento, a fim de que
conste que foi dado provimento ao recurso.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

Num. 19000316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311122472700000018393892
Número do documento: 20111311122472700000018393892

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO ELEITORAL Nº 0600227-72.2020.6.16.0102 -
Mandaguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
ALECIO MIRANDA PEREIRA - Advogado do EMBARGANTE: BEATRIZ AQUARONI FAVARIN -
PR0090247 - EMBARGADO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 19000316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311122472700000018393892
Número do documento: 20111311122472700000018393892